Tribunal: TJMT
Processo: 1027787-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027787-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYARA CHRISTIE AIRES LEITE - CPF: 043.805.351-69 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão que, por unanimidade, acolheu embargos anteriormente opostos para suprir omissão quanto ao recurso da requerida e, no mérito, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou o custeio das cirurgias plásticas reparadoras indicadas à autora após cirurgia bariátrica.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de observar precedente recente desta Turma Recursal que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em demanda semelhante, diante da necessidade de produção de prova pericial. Afirma que a controvérsia acerca da natureza reparadora ou estética dos procedimentos exigiria avaliação técnica especializada, sobretudo diante da divergência entre o relatório do médico assistente e o parecer da auditoria médica da operadora. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegada incompetência em razão do valor da causa e quanto à correta aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 367412379.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1027787-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado(s):

Mayara Christie Aires Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios apontados.

O acórdão enfrentou expressamente as alegações de complexidade da causa, necessidade de perícia e incompetência do Juizado Especial, concluindo que a controvérsia poderia ser solucionada com base na prova documental produzida.

Restou consignado que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica em 2023, com perda de 42 quilos, apresentando excesso dermocutâneo, dermatites de repetição, dificuldades de higiene, limitações funcionais e repercussões psicológicas, circunstâncias que fundamentaram a indicação médica das cirurgias reparadoras.

Também foi analisada a divergência entre o relatório do médico assistente e o parecer da auditoria da operadora, tendo o acórdão destacado que o Tema 1.069 do STJ não atribui caráter vinculante à conclusão da junta médica, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório dos autos.

A alegação de omissão em razão da existência de precedente posterior que adotou entendimento diverso igualmente não procede. Eventual divergência jurisprudencial não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco impõe a revisão do julgamento por meio de embargos de declaração.

Da mesma forma, a questão relativa ao valor da causa e à competência do Juizado Especial foi expressamente apreciada e rejeitada no acórdão, inexistindo qualquer ponto pendente de manifestação.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos necessários e adequados à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, suscitado em contrarrazões, tenho que embora os aclaratórios não comportem acolhimento, não se verifica, no caso concreto, manifesta intenção de retardamento processual apta a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sobretudo porque a parte embargante buscou, ainda que inadequadamente, o reexame de questões relacionadas à fundamentação do acórdão.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026